Tribunal: TJDFT
Processo: 0015634-18.2010.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0015634-18.2010.8.07.0001 APELANTE: ADA REGINA NOGUEIRA VIANA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Manifeste-se a apelante, no prazo de cinco dias, sobe a petição de id. 48451185. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 13 de julho de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR